Tribunal: TCU
Processo: 024.113/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Edeijavá Rodrigues Lira, ex-presidente da Fundação Universidade de Brasília  FUB, e Geraldo Pinto de Souza, ex-Coordenador do Projeto Brasil Local, contra o Acórdão 18.064/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Edeijavá Rodrigues Lira e Geraldo Pinto de Souza contra o Acórdão 18064/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito, em razão do desaparecimento de bens móveis adquiridos com recursos do Convênio 5688/2006 (Siafi 553621). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com fulcro nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e tornar insubsistente o Acórdão 18064/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal; e 9.4. arquivar o presente processo.